Tribunal: TJMT
Processo: 1039557-02.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039557-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEYTON SILVA DE SOUZA - CPF: 019.512.951-29 (EMBARGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA OLIVEIRA MARCHIORO - CPF: 010.879.141-67 (EMBARGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (EMBARGANTE), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (EMBARGANTE), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e deu parcial provimento à apelação cível apenas para afastar cláusula penal.

Fato relevante.
Os embargantes alegam omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de prova de pagamento das taxas/IPTU, má-fé na devolução em dobro e dano moral. Apontam contradição quanto aos juros de mora. Requerem prequestionamento de diversos dispositivos legais e temas de jurisprudência.

A decisão recorrida.
O acórdão impugnado reconheceu a responsabilidade da construtora, determinou devolução de valores pagos no período de mora e manteve indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise de ilegitimidade passiva, devolução em dobro, prova de pagamento e danos morais; e

(
ii
) saber se há contradição na fixação dos juros de mora e se é cabível o prequestionamento de normas legais sem modificação do julgado.

III. Razões de decidir

5. Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão.

6. A ilegitimidade passiva foi afastada com base no Tema 996/STJ.

7. A restituição dos valores pagos foi limitada ao período de mora, com base na prova dos autos.

8. A repetição em dobro foi mantida, diante da cobrança indevida e da aplicação do CDC.

9. O dano moral foi reconhecido por atraso significativo e cobrança indevida.

10. Não há contradição nos juros de mora, com aplicação da taxa de 1% a.m. até 01/09/2024 e da Selic posteriormente, conforme previsto no acórdão.

11. O prequestionamento, para fins recursais, decorre da própria oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera discordância da parte com os fundamentos do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento das normas legais e constitucionais é presumido quando opostos embargos declaratórios, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186, 389, 395, 406 e 927; CDC, art. 42,
p.u
.; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, Tema 970.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou as preliminares e deu parcial provimento
à Apelação Cível apenas
para afastar a cláusula penal.

Os embargantes alegam
que o aresto é omisso já que teria deixado de
manifestar a respeito da
ilegitimidade passiva das rés na taxa de evolução
,
sobre
a
ausência de prova do pagamento das taxas/IPTU
,
quanto ao requisito de má-fé para devolução em dobro
e
a respeito dos danos morais.

Aduz
em
que houve contradição no julgamento a respeito dos
juros de mora
.

Pede
m
o prequestionamento
arts. 186, 389, 395, 406 e 927 do CC; arts. 371, 489 §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 42, par.
ún
., CDC; art. 161, §1º, CTN; e Temas 970 e 996 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso uma vez que não considerou argumentos centrais das contrarrazões, em especial no que diz respeito a cálculo/encargos, ilegitimidade passiva (taxa de obra), prova dos desembolsos e dano moral, além de apontar contradição sobre os juros.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara, em sentido diverso do entendimento da embargante.

Em relação aos pontos
indicados pelo embargante, consignou:

I
legitimidade passiva (taxa de evolução de obra).
A preliminar foi expressamente apreciada e rejeitada com suporte no item 1.3 do Tema 996/STJ, imputando à construtora a responsabilidade pelos encargos após o prazo contratual, por ser quem deu causa ao atraso. Não há ponto essencial sem enfrentamento.

A
usência de prova dos pagamentos (taxas/IPTU).
O acórdão reconheceu a indevida cobrança no lapso de mora e determinou a devolução/restituição “dos valores pagos”, solução que pressupõe exame do conjunto probatório e delimitação temporal (30/06/2021 a 20/08/2022), sendo eventual divergência mera irresignação com a valoração da prova (art. 371 CPC), insuscetível de
aclaratórios
.

D
evolução em dobro e má-fé.
O colegiado assentou a repetição em dobro da taxa de obra no período de mora, à luz da ilicitude da cobrança após o prazo e do regime protetivo do
consumidor adotado no caso concreto. Pretensão de rediscutir o critério adotado exorbita dos limites dos declaratórios.

D
ano moral.
O dano extrapatrimonial foi afirmado e motivado pelo atraso superior a 14 meses, frustração do direito à moradia e cobrança indevida de encargos, com valor mantido por razoabilidade e proporcionalidade.

Contradição – juros de mora x Selic.
O julgado é claro: aplica-se juros de 1% a.m. até 01/09/2024; a partir de então, a Taxa Selic
como indexação única
para juros e correção, sem cumulação com outro índice – o que afasta a alegada incompatibilidade. Não há comandos antagônicos a exigir integração, mas simples transição normativa expressamente prevista no acórdão.

Prequestionamento.

A
mera oposição de embargos não impõe nova fundamentação exaustiva. De todo modo, reputam-se incluídas no acórdão as matérias neles suscitadas, para fins do art. 1.025 do CPC, sem efeito infringente.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025